Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PEDIDO. LIMITES. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. MÚTUO. MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO. CONVERSÃO. MOEDA NACIONAL. DATA. PAGAMENTO. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS.
1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com fundamento no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido.
2. Não há interesse recursal quando a parte pede reforma da sentença sobre ponto no qual ela não lhe foi desfavorável.
3. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando há alinhamento processual entre o provimento jurisdicional e o pedido e a causa de pedir.
4. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer com base em prova escrita sem eficácia de título executivo nos termos do art. 700, caput e incs. I, II e III, do Código de Processo Civil.
5. O acolhimento do pedido formulado na ação e a rejeição dos embargos monitórios é medida que se impõe quando a parte autora comprova fato constitutivo do seu direito e a parte ré não se desincumbe de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. É válida a celebração de contrato em moeda estrangeira por empresa domiciliada no exterior nos termos do art. 2o, inc. IV, do Decreto n. 857/1969, vigente à época da celebração da avença, cumulado com o art. 318 do Código Civil. A data de conversão da obrigação em moeda nacional é a data do efetivo pagamento; nos casos em que não há o efetivo pagamento no dia convencionado, a data de conversão é a do vencimento da obrigação.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.